Tribunal: TJMT
Processo: 1004860-28.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004860-28.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEVANDIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 384.563.971-72 (RECORRIDO), LENILSON ROMAO - CPF: 032.049.371-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários e condenou ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional, em razão do desvirtuamento do vínculo por sucessivas renovações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não analisar expressamente a alegação de comprovação do pagamento das férias e do terço constitucional, argumento apresentado pelo Estado no Recurso Inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois este expressamente consignou que "A sentença já fez ressalva quanto a eventuais valores já adimplidos pela reclamada, o que deverá ser observado no momento do cumprimento da sentença", determinação suficiente para garantir que valores eventualmente já pagos sejam considerados na fase de liquidação.

4. As imagens parciais coladas no corpo das razões recursais não permitem afirmar, a priori, que as férias de todo o período foram efetivamente quitadas, sendo o cumprimento de sentença o momento processual adequado para análise detalhada dos comprovantes de pagamento.

5. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão passível de embargos de declaração a ausência de manifestação específica sobre documentos de pagamento quando o acórdão expressamente determina que eventuais valores já adimplidos sejam considerados na fase de cumprimento de sentença. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Des. Federal
Ines
Virginia Prado Soares, 7a Turma, j. 18/08/2020; TRF-1, EDAC 10048938520194010000, Rel. Des. Federal Monica Jacqueline
Sifuentes
, Terceira Turma, j. 16/07/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324 PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1004860-28.2025.8.11.0015

Embargante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado
: DEVANDIR PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

O ESTADO DE MATO GROSSO opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
320990356) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
319369895). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois não se manifestou expressamente sobre a comprovação do pagamento das férias e do terço constitucional, argumento que teria sido apresentado no Recurso Inominado com a juntada de documentos comprobatórios, limitando-se o acórdão a mencionar genericamente que
"a sentença já fez ressalva quanto a eventuais valores já adimplidos pela reclamada, o que deverá ser observado no momento do cumprimento da sentença"
.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente sobre a comprovação do pagamento das férias e do terço constitucional, conforme documentos que teriam sido juntados no Recurso Inominado.

Contudo, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado, ao tratar do tema das férias e do terço constitucional, expressamente consignou que "
A sentença já fez ressalva quanto a eventuais valores já adimplidos pela reclamada, o que deverá ser observado no momento do cumprimento da sentença".

Esta
determinação é suficiente para garantir que, na fase de cumprimento de sentença, sejam considerados os valores eventualmente já pagos pelo Estado, evitando assim o enriquecimento sem causa da parte reclamante.

Ademais, embora a parte recorrente tenha colado algumas imagens no corpo das razões recursais, estas imagens são parciais e, a priori, impossibilitam afirmar que as férias de todo o período foram efetivamente quitadas.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão já previu expressamente que eventuais valores já pagos deverão ser abatidos na fase de cumprimento de sentença, momento processual adequado para a análise detalhada dos comprovantes de pagamento.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

"Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício."

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025